Tribunal: STF
Processo: ARE 686975
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO ADIMPLEMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.